Tribunal: TJDFT
Processo: 0713104-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713104-59.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. EMBARGADO: TATIANE RODRIGUES MARANHAO D E C I S Ã O No ID 51735229, o BANCO RCI BRASIL S.A. foi intimado para esclarecer o pedido de “desistência da ação” e, no ID 52448813, o embargante requereu a desistência do presente recurso. Assim, HOMOLOGO a desistência dos embargos declaratórios opostos pelo autor embargante, com fundamento no caput do artigo 998 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora